Tribunal: TJMT
Processo: 1013770-02.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013770-02.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO - CPF: 483.558.441-49 (EMBARGANTE), VALDETE APARECIDA MIRANDA - CPF: 551.325.371-20 (EMBARGANTE), ILZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 869.688.661-53 (EMBARGANTE), JOSE RODRIGUES - CPF: 207.164.781-53 (EMBARGANTE), NILSON FURTADO - CPF: 576.849.609-20 (EMBARGANTE), ROSELI CORREA FURTADO - CPF: 576.829.849-53 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA JESUS - CPF: 341.735.361-00 (EMBARGANTE), JAIME APARECIDO COUTO - CPF: 594.707.981-04 (EMBARGANTE), ROSENIL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 621.976.061-15 (EMBARGANTE), LIBERATO GOMES DA SILVA - CPF: 721.405.428-00 (EMBARGANTE), IRLANA SUELLY COSTA DA SILVA - CPF: 035.696.131-19 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 229.542.951-04 (EMBARGANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDODO

–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

O acórdão objurgado reformou, em parte, a decisão agravada para limitar a inversão do ônus da prova aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação firmados após a entrada em vigor do CDC e que não tiveram cobertura do FCVS (Fundo de Compensação de Variação Salarial).

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que não ocorre na espécie.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013770-02.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO
E OUTROS

EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declarações opostos por
Manoelino Correa Negrão Filho e Outros
, de acordão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n.
1013770-02.2019.8.11.0000, para limitar a inversão do ônus da prova aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação firmados após a entrada em vigor do CDC e que não tiveram cobertura do FCVS (Fundo de Compensação de Variação Salarial)
, que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese ser aplicável o CDC - Código de Defesa do Consumidor - aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS.”

Os Embargantes sustentam que o acórdão é omisso ao fundamento de que o entendimento relativo à impossibilidade de incidência das regras do CDC aos contratos com garantia do FCVS foi amparado em precedentes jurisprudenciais que não guardam semelhança com a hipótese dos autos, que busca a cobertura do seguro habitacional para vícios construtivos, que diferem das decisões que tratam de revisão/anulação das cláusulas contratuais de financiamento habitacional.

Defendem que o Código de Defesa do Consumidor tem plena aplicação aos contratos de seguro habitacional, ainda que vinculados ao FCVS.

Aduz, ainda, a omissão ante a ausência de análise quanto a incidência do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), ao fato de que os contratos objetos da lide são de trato sucessivo.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para sanar as alegadas omissões.

O Embargado

postula o desprovimento do recurso (Id.
27032064
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020